Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. COBRANÇA DE TARIFA POR EXCESSO DE BAGAGEM. DISCUSSÃO. DEBOCHE DO PREPOSTO NO CURSO DA VIAGEM. DANO MORAL FIXADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O recurso cinge-se à reforma da sentença, na parte que arbitrou o dano moral, no valor de R$ 1.000,00, pretendendo a recorrente a majoração para a importância de R$ 10.000,00.
2. Para a fixação do quantum indenizatório, necessária a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a situação das partes, o dano e a sua extensão, sem que se olvide da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido.
3. No caso, em que pese a falha na prestação do serviço, ante o desrespeito injustificado do motorista da recorrida com a autora, já idosa, no momento do despacho da bagagem e no curso da viagem, conforme restou confirmado pela testemunha compromissada (ID 23320972, aos 06:36 a 12:26), verifica-se que o valor de R$ 1.000,00 atende ao critério da justa reparação, devendo, portanto, ser mantido. Nesse sentido: Acórdão 419638, 20091010063308ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita, ora deferida.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.